Tribunal: CARF
Processo: 10830.902641/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.902641/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.890 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência
de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, nos termos do voto condutor.
Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Heitor de Souza Lima Junior, que
negavam provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-004.882, de 08 de dezembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10830.902642/2018-63, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902641/2018-19
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.890 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902641/2018-19

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão
proferido pela DRJ competente que, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la improcedente, para não conhecer o direito
creditório postulado e não homologar as compensações em litígio.
De acordo com o autos, a recorrente transmitiu Per/Dcomp, por meio do qual,
compensou crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, com débitos de sua
responsabilidade.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório indeferiu o pleito do
Contribuinte, sob a justificativa de que os DARFs foram localizados, mas utilizados para
quitação de débitos declarados. Assim, a compensação não foi homologada.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que se equivocou no preenchimento da Dcomp, pois o crédito postulado
seria oriundo de saldo negativo e não de pagamento indevido ou a maior, cujas razões foram
rejeitadas pela DRJ competente.
Nos termos da decisão recorrida, não houve comprovação de pagamento indevido
ou a maior, ratificando o teor da decisão da RFB. Segundo este decisium, para modificar o
fundamento do Despacho Decisório, demonstrar erro no valor por ele declarado ou nos cálculos
efetuados da RFB, o que não foi feito. Discorre que os recolhimentos devidos de estimativa
devem ser aproveitados como dedução do tributo anual apurado, compondo o saldo negativo,
diferente do que ocorre na hipótese de recolhimento indevido ou a maior, que devem ser
separadamente apurados do saldo negativo, concluindo que os recolhimentos de estimativas
efetuados de acordo com a legislação de regência não são passíveis de restituição ou
compensação. Por fim, aduz que os recolhimentos indevidos ou a maior de estimativas mensais
apenas estão disponíveis para restituição ou compensação, se não forem utilizados como no
ajuste anual, sob pena do mesmo crédito ser utilizado duas vezes, e após analisar registros
pertinentes da ECF e das DCTFs, concluiu que o crédito postulado foi utilizado como dedução
na apuração do saldo anual de IRPJ a pagar, não restando, dessa forma, crédito disponível para
ser utilizado nas compensações declaradas.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante legal, pugnando pelo provimento
do seu recurso, onde renova seus argumentos.
É o relatório.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.890 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902641/2018-19

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme dito, a recorrente alega ter cometido equívoco no preenchimento da
Dcomp, ao indicar que a origem do crédito seria pagamento indevido, quando,
na verdade, deveria ter sido indicado saldo negativo.
Tenho adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a
DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho decisório,
anteriormente a esta decisão, proceder a intimação do contribuinte para retificar
uma das declarações ou todas, de modo que a exigência prevista no artigo 170
do CTN, no que se refere à exigência de certeza e liquidez do direito creditório
apresentado, não seja desnaturada para impedir a apreciação material do pleito
formulado pelo contribuinte.
Penso que a fiscalização não pode limitar sua análise apenas nas informações
prestadas em Dcomp., já que existem informações em seu banco de dados
provenientes de outras declarações que permitem a análise da liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
Se contraditórios os elementos apresentados pelo contribuinte, a autoridade
fiscal não poderá, entre duas possíveis verdades, simplesmente optar pela
“verdade” que propiciar maior arrecadação, sem buscar compreender a
realidade dos fatos.
Isto é, cabe à fiscalização, ao menos, questionar a divergência existente entre as
declarações transmitidas e proceder a intimação do contribuinte para retificar
uma delas, de modo a oportunizar ao contribuinte esclarecimentos e eventuais
retificações em suas declarações, e não indeferir o crédito postulado.
Por outro lado, ao analisar as provas produzidas, me parece que não se trata de
pagamento a maior das estimativas, ocorrendo, em tese, saldo negativo no
período. Se por um lado, a recorrente confundiu esses conceitos quando da
apresentação da declaração, por outro, deixou inequívoco em suas razões de
defesa de que sua intenção era mesma aproveitar crédito decorrente do referido
saldo negativo formado pelo conjunto das estimativas.
Embora, apreciando fatos semelhantes, já tenha adotado o entendimento de
converter o julgamento em diligência, para oportunizar ao contribuinte retificar
declarações apresentadas e provas da liquidez e certeza do direito creditório
postulado, alterei meu entendimento para reconhecer parte do pedido, evitando-
se, com isso, eventuais alegações de supressão de instâncias.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.890 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902641/2018-19

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido,
oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos,
esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao
final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado
em saldo negativo e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o
mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido,

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente Redator

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital